Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho que rejeitou pedido de reconsideração de decisão anterior já preclusa. Ademais, a mesma parte já interpôs o agravo de instrumento n. 0754483-30.2024.8.07.0000 e que não foi conhecido exatamente por se tratar de questão preclusa. Desta feita, ante a existência de vício que obsta o conhecimento do presente recurso, bem como eventual oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e que possa caracterizar litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC), faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403